Tribunal: STF
Processo: HC 198052
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luiz Fernando Adami Latuf e outro, em favor de Robson Benedito Damiao Camargo Junior ou Robson Damião Benedito Camargo Junior, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 630.163/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em face de acórdão assim ementado: 
    ‘Apelação defensória - Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria bem demonstradas - Testemunhos dos agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa - Desclassificação para uso pessoal - Impossibilidade - Finalidade mercantil - Condenação mantida - Bases acima do mínimo, dada quantidade e natureza do entorpecente apreendido - Reincidência bem configurada - Não incidência do § 4º do art. 33 do Estatuto Repressivo, ausentes os requisitos subjetivos - Regime fechado e impossibilidade de substituição da física por restritivas - Precedentes Recurso desprovido’. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 
    Sustenta a defesa ilegalidade na dosimetria da pena aplicada, alegando que a pena-base foi exasperada sem fundamentação idônea. 
    Portanto, pugna pela revisão da pena imposta na primeira fase, de modo a reduzir a sanção definitiva”. (eDOC 3)
    No STJ, a ordem foi denegada..
    Neste writ, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    O impetrante diz que a pena-base foi majorada em 1/6 em razão da quantidade, que entende ínfima.
    Não é o que se vê da decisão impugnada:
    ‘Quanto à dosimetria, assim decidiu o acórdão impugnado (fls. 11/12): 
    ‘As bases foram fixadas 1/6 acima do linde inferior, sopesada a quantidade e nocividade do entorpecente apreendido (186 porções de cocaína - 38.87g; e 265 de crack - 43,19). 
    Assim, observado o comando do art. 42 da Lei 11.343/06, não se vê exagero na fração eleita pelo r. juízo, a resultar no apenamento de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, diária mínima’. 
    Por sua vez, o édito condenatório foi proferido nos seguintes termos (fl. 43): 
    ‘Atento à diretriz do artigo 59 do Código Penal, conforme faz prova a F.A. de folhas 71/73, o réu é reincidente e possui outros processos andamento, demonstrando ter uma personalidade voltada à prática de crimes, não sendo estes fatos isolados em sua vida. Ademais disso, nos termos do artigo 42 da Lei11.343/06, levo em consideração a natureza, diversidade e expressiva quantidade das substâncias apreendidas. Assim, fixo sua pena-base, 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa’. 
    Consoante se vê, destacou-se que a pena-base foi exasperada em fundamento idôneo, de acordo com a natureza e quantidade das drogas apreendidas (186 porções de cocaína - 38.87g; e 265 de crack - 43,19), nos moldes do art. 42 da Lei de Drogas. (eDOC 3)
    Como se vê, não é verdadeira a afirmação feita pelo impetrante, no sentido de que a pena-base teria sido majorada apenas em razão da quantidade.
    O magistrado majorou a pena em 1/6 (um sexto), consideradas a natureza (cocaína e crack), variedades e quantidade. Ainda que afastada a desvaloração da quantidade, impossível a redução da pena, porquanto a fração aplicada (um sexto) já está no mínimo possível.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente